Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADO AO PÚBLICO PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA). NEOPLASIA MALIGNA. SEGURO PRESTAMISTA. PACTUAÇÃO. FALECIMENTO DA SEGURADA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. SÚMULA N. 609/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBERTURA DEVIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. A legitimidade ativa se verifica a partir da pertinência subjetiva da parte para a propositura de demanda judicial baseada na titularidade de um direito decorrente da relação jurídica controvertida. 2.2. Na hipótese dos autos, a parte autora não busca receber para si o montante do seguro, mas que seja feito o pagamento junto ao credor, para abatimento da importância devida por sua genitora, contratante de financiamento para a aquisição de automóvel, no qual fora incluído seguro prestamista, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa dos herdeiros. Preliminar rejeitada.
3. A relação mantida entre a contratante falecida e a instituição financeira tem natureza consumerista, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297.
4. Nos termos da Resolução n. 365 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, (o) seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.
5. De acordo com o enunciado da súmula n. 609 do c. Superior Tribunal de Justiça, (A) recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 5.1. Prevalece o entendimento de que competia a seguradora, no ato da contratação, exigir da segurada a realização de todos os exames necessários, a fim de detectar eventuais doenças pré-existentes. Não o fazendo, e tendo somente exigido da segurada mera declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão dessa, quanto às enfermidades pré-existentes. 5.2. Evidenciado nos autos que a segurada firmou um contrato de financiamento para a aquisição de automóvel destinado ao público PcD (Pessoa com Deficiência), valendo-se de benefícios tributários por ser portadora de neoplasia maligna, o que estava, inclusive, consignado em laudo emitido por junta médica especial competente e no próprio documento que especifica as condições do negócio jurídico de compra e venda, não se vislumbra qualquer indício de má-fé por parte da falecida, uma vez que a informação da doença que acometia a parte não foi omitida, mas, ao contrário, foi amplamente noticiada no momento da contratação. 5.3. Se a própria seguradora, mesmo ciente da enfermidade da segurada, decide ofertar a contratação de seguro prestamista, vindo a perceber mensalmente o prêmio segurado, não poderá posteriormente se negar a pagar a indenização securitária pela morte oriunda da referida doença grave, já essa conduta se mostra violadora da boa-fé objetiva, em ofensa ao venire contra factum proprium, e resultaria no enriquecimento ilícito da seguradora.
6. Evidenciado que a negativa ilegítima da seguradora em indenizar após a materialização do sinistro ocasionou prejuízos à parte beneficiária, que se viu obrigada a manter o pagamento das parcelas do financiamento bancário, com o fim de evitar a mora das prestações, deve a seguradora ser condenada a reembolsar os valores despendidos pelos beneficiários.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados.